Tribunal: TJSP
Processo: 1019422-65.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Monitória – Contrato de prestação de serviços de execução de projeto de urbanização de gleba em forma de loteamento residencial e aprovação em órgãos municipais, estaduais e federais – Contrato cumprido pela autora e inadimplido pela corré que não transmitiu lotes de terreno em pagamento pelos serviços – Pretensão ajuizada como ação de execução, emendada para ação monitória e petição inicial

Ementa:
Monitória – Contrato de prestação de serviços de execução de projeto de urbanização de gleba em forma de loteamento residencial e aprovação em órgãos municipais, estaduais e federais – Contrato cumprido pela autora e inadimplido pela corré que não transmitiu lotes de terreno em pagamento pelos serviços – Pretensão ajuizada como ação de execução, emendada para ação monitória e petição inicial recebida na vigência do novo CPC, em que pese ajuizada ao tempo do CPC de 1973 – Sentença de procedência da pretensão em face da corré Axter, com quem a autora celebrou o contrato, e de improcedência em face da corré Manipuera, que não integrou o contrato – Recursos de apelação das corrés, pretendendo a Axter a improcedência e a Manipuera a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Obrigação inequívoca da corré Axter de transmitir à autora lotes do loteamento implantado, conforme o contrato – Documento escrito, sem eficácia de título executivo, hábil a instruir ação monitória, inclusive para a entrega de bem imóvel, na conformidade do art. 700, inciso II, do novo CPC – Lei processual nova aplicável aos processos em andamento - Corré que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado pela autora - Título executivo judicial constituído – Sentença mantida – Decaimento da corré Axter, a seu cargo os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso da corré Axter provido em parte, observada a gratuidade processual.

Ilegitimidade "ad causam" da corré Manipuera, que, embora titular do domínio dos lotes, não tem vínculo com a autora e não está obrigada à transmissão – Vínculo jurídico dessa corré com a corré Axter, constituindo "res inter alios" – Ilegitimidade passiva, a teor do art. 485, inciso VI, do novo CPC – Exclusão do processo, sem resolução de mérito, como arguida nos embargos ao mandado monitório - Ônus de sucumbência a cargo da autora em virtude do princípio da causalidade, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do novo CPC).

Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pessoa jurídica – Pedido formulado pela corré Axter quando da interposição do recurso de apelação – Benesse admissível às pessoas jurídicas com o advento do novo CPC – Imperativo de, conforme o enunciado da Súmula n. 481 do Col. STJ, ser feita prova da iliquidez momentânea – Pessoa jurídica que exibiu declarações de inatividade dos exercícios de 2014 a 2016 e trouxe extrato de conta-corrente indiciário de dificuldades financeiras – Paralisação das atividades empresariais que é o "quantum satis" da hipossuficiência financeira – Ônus da prova da suficiência financeira a cargo da "ex adversa", por meio de impugnação, nos termos do art. 100 do novo CPC – Gratuidade deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019422-65.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes AXTER
COMERCIAL
EIRELI
-
EPP
e
MANIPUERA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado WAPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.
Deram parcial provimento ao recurso de apelação da corré Axter, e deram provimento
ao recurso da corré Manipuera, com observação e majoração dos honorários
advocatícios.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
VOTO No: 35.295
APEL.No: 1019422-65.2015.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
APTES. : Axter Comercial Eireli EPP e
Manipuera Empreendimentos e Participações Ltda.
APDA. : Waplan Projetos e Construções Ltda.
Monitória Contrato de prestação de serviços de execução de
projeto de urbanização de gleba em forma de loteamento
residencial e aprovação em órgãos municipais, estaduais e
federais Contrato cumprido pela autora e inadimplido pela
corré que não transmitiu lotes de terreno em pagamento pelos
serviços
Pretensão ajuizada como ação de execução,
emendada para ação monitória e petição inicial recebida na
vigência do novo CPC, em que pese ajuizada ao tempo do CPC
de 1973 Sentença de procedência da pretensão em face da
corré Axter, com quem a autora celebrou o contrato, e de
improcedência em face da corré Manipuera, que não integrou o
contrato Recursos de apelação das corrés, pretendendo a
Axter a improcedência e a Manipuera a majoração dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência

Obrigação
inequívoca da corré Axter de transmitir à autora lotes do
loteamento implantado, conforme o contrato Documento
escrito, sem eficácia de título executivo, hábil a instruir ação
monitória, inclusive para a entrega de bem imóvel, na
conformidade do art. 700, inciso II, do novo CPC – Lei
processual nova aplicável aos processos em andamento - Corré
que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito
alegado pela autora - Título executivo judicial constituído
Sentença mantida Decaimento da corré Axter, a seu cargo os
ônus de sucumbência, os honorários advocatícios majorados
“ope legis” (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso da corré
Axter provido em parte, observada a gratuidade processual.
Ilegitimidade “ad causam” da corré Manipuera, que, embora
titular do domínio dos lotes, não tem vínculo com a autora e
não está obrigada à transmissão Vínculo jurídico dessa corré
com a corré Axter, constituindo “res inter alios”

Ilegitimidade passiva, a teor do art. 485, inciso VI, do novo
CPC Exclusão do processo, sem resolução de mérito, como
arguida nos embargos ao mandado monitório - Ônus de
sucumbência a cargo da autora em virtude do princípio da
causalidade, ressalvada a gratuidade processual Honorários
advocatícios majorados (art. 85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
Assistência judiciária Gratuidade processual Pessoa jurídica
Pedido formulado pela corré Axter quando da interposição do
recurso de apelação Benesse admissível às pessoas jurídicas
com o advento do novo CPC Imperativo de, conforme o
enunciado da Súmula n. 481 do Col. STJ, ser feita prova da
iliquidez momentânea Pessoa jurídica que exibiu declarações
de inatividade dos exercícios de 2014 a 2016 e trouxe extrato
de conta-corrente indiciário de dificuldades financeiras

Paralisação das atividades empresariais que é o “quantum
satis” da hipossuficiência financeira
Ônus da prova da
suficiência financeira a cargo da “ex adversa”, por meio de
impugnação, nos termos do art. 100 do novo CPC Gratuidade
deferida.
A
r.
sentença
de
fls.
362/368,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
da autora nos autos de ação monitória contra a corré Axter
Comercial Eireli EPP, constituindo o título judicial no
sentido de entregar 500ms2 ou o equivalente a três lotes
e 33% de um quarto lote por força de contrato de prestação
de serviços de instituição de loteamento (fls. 47/51), a
cargo dessa corré os ônus de sucumbência, os honorários
advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em
R$4.000,00, e, simultaneamente, julgou improcedente a
pretensão
da
autora
contra
a
corré
Manipuera
Empreendimentos e Participações Ltda., a cargo da autora
os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios também
arbitrados, por apreciação equitativa, em R$4.000,00.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a corré Axter interpõe recurso de apelação,
requerendo a gratuidade processual pelo fato de encontrar-
se em situação de dificuldades para o recolhimento do
preparo, conforme extratos de conta-corrente e declarações
simplificadas
à
Receita
Federal
dos
exercícios
de
2014/2016, comprobatórias de inatividade. Expõe que a r.
sentença é contraditória, ao motivar que o vínculo com a
corré Manipuera não se confunde com o contrato de serviços
pactuado com a autora, quando, em verdade, o instrumento
particular de cessão de lotes do empreendimento somente
não foi firmado pela corré Manipuera em razão de a autora
não ter colhido assinaturas nas vias que estão em seu
poder, sendo inequívoco que a corré Manipuera anuiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
cessão de direitos. Argui carência de interesse de agir da
autora, visto que, apesar do contrato de prestação de
serviços, na verdade estabeleceu-se uma parceria para a
regularização do empreendimento imobiliário, estipulando o
instrumento de cessão que cada qual teria direito a dois
lotes e meio do loteamento, não comparecendo a autora no
Tabelionato de Notas para firmar “termo de cessão de
crédito”. Argui, ainda, a inadequação da via eleita, uma
vez que o art. 1.102-A do CPC de 1973 não elencava na ação
monitória as hipóteses de entrega de bens. Afirma ser
impossível a transmissão de lotes à autora, pelo fato de
não ter condições de custear as despesas respectivas e,
com mais razão, de cumprir a obrigação alternativa de
pagar o equivalente. Busca reforma.
Também a corré Manipuera interpõe recurso
de
apelação,
visando
a
majoração
dos
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 2°, incisos I a IV,
do novo CPC, uma vez que o valor arbitrado, por apreciação
equitativa (R$4.000,00), corresponde a apenas 0,8% do
valor da causa (R$466.500,00), desproporcional ao conteúdo
econômico
e
insuficiente
à
remuneração
condigna
do
advogado constituído. Pretende honorários entre 10% e 20%
do valor da causa ou o sugerido de R$20.000,00. Busca
reforma.
Recursos contrarrazoados, com arguições de
deserção, ante o não recolhimento do preparo pela corré
Axter e recolhimento insuficiente do preparo pela corré
Manipuera,
de
R$2.053,40,
quando
o
correto
seria
R$18.660,00, opôs-se a corré Manipuera, a fls. 454, ao
julgamento virtual.
É o relatório.
De
início,
enfrenta-se
o
pedido
de
gratuidade deduzido pela litisconsorte Axter.
No passado era polêmico o deferimento de
gratuidade processual às pessoas jurídicas, mas reiterados
precedentes jurisprudenciais levaram à edição da Súmula n.
481 do Col. STJ, “verbis”: “Faz jus ao benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
Hoje, com a entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil, não mais é viável questionar se a
pessoa jurídica pode, ou não, ter acesso à gratuidade
processual.
É que no art. 98 o novo estatuto dispõe que
a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de
recursos
para
pagar
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, tem direito à gratuidade.
Portanto, superada a questão de a pessoa
jurídica ser destinatária da gratuidade, exige-se que
documente a insuficiência financeira.
Em concreto, a corré Axter juntou extratos
de movimentação de conta-corrente do Banco Itaú, do
período de janeiro a outubro de 2017, indicativos de
poucas movimentações, de módicos valores, contabilizando o
saldo devedor de R$7,02 no dia 10 de outubro de 2017.
Também trouxe, a fls. 406/409, “Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica Inativa” dos exercícios de 2014 a 2016.

Vale dizer que as atividades empresariais
dessa recorrente estão paralisadas, o que é o “quantum
satis” da hipossuficiência financeira momentânea.
Deferida a gratuidade processual à corré
Axter, nada embaraça o conhecimento do recurso de
apelação. Prejudicada a arguição de deserção, assiste à
autora, porém, a impugnação de que trata o art. 100 do
novo CPC, por meio de petição simples.
No que se refere à deserção do recurso da
corré Manipuera, não assiste razão à autora.

Julgada improcedente a pretensão em face
dessa recorrente, a autora foi onerada a pagar honorários
aos advogados, de R$4.000,00, e o recurso de apelação
pretende, nos termos do art. 85, § 2°, do novo CPC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
percentual de 10% a 20% do valor da causa (R$466.500,00)
ou, alternativamente, o mínimo de R$20.000,00.
Ora, se o pleito recursal é adstrito aos
honorários advocatícios, em percentual sobre o valor da
causa (R$466.500,00), o preparo a ser recolhido é
proporcional ao conteúdo econômico visado, no mínimo de
10% ou R$46.650,00, e equivale a R$1.866,00 (4% x
R$46.650,00), tratando a recorrente de atualizar a base de
cálculo que, na época do recolhimento do preparo (outubro
de
2017),
equivalia
a
R$513.552,47,
resultando
em
R$2.054,21, sendo ínfima a diferença de R$0,81 entre esse
valor e o preparo recolhido, de R$2.053,40.
Portanto, afasta-se a deserção e passa-se
ao exame dos recursos.
Ao tempo do ajuizamento da pretensão, sob a
égide do CPC de 1973, com efeito, o art. 1.102a com a
redação da Lei n. 9.079/95 não admitia o procedimento da
ação monitória a quem pretendesse a entrega de bem imóvel.
O novo CPC, em vigor a partir de 18 de
março de 2016 e ao tempo da prolação da r. sentença em
maio de 2017, dispõe no art. 700 que o procedimento da
ação monitória é cabível àquele que, com base em prova
escrita, tem direito a exigir do devedor: “II a entrega
de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou
imóvel”.
Se antes havia inadequação, sob a nova lei
processual não há mais e convém lembrar, com arrimo no
art. 14, que a norma processual aplica-se imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a lei
revogada.
O
procedimento
tornou-se
adequado
à
pretensão da autora, de obter a entrega de lotes de
terreno em pagamento de serviços prestados, ou o
equivalente em dinheiro.
Avancemos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
Nada contamina de nulidade a r. sentença.
Sustenta a corré Axter que a r. sentença
peca pela contradição ao julgar que o “termo de cessão de
crédito” firmado com a autora não é válido pelo fato de
não ter a anuência da corré Manipuera, e, não obstante,
acolher os embargos opostos por essa corré, uma vez que a
obrigação dela não diz respeito à autora.
O argumento é o de que a novação da
obrigação não se aperfeiçoou, eis que a autora não
submeteu à Manipuera as vias do termo de cessão de crédito
para assinatura, daí porque é imprescindível que esse
senão seja observado para o deslinde da controvérsia, sob
pena de negar vigência ao art. 489, inciso IV, do CPC em
vigor.
Pois bem.
Em que pese a r. sentença ser contrária aos
interesses da corré Axter, nada autoriza trilhar a solução
pretendida por ela, mesmo porque o “decisum” julgou uma a
uma, as questões de relevo para o desate da controvérsia.
A autora Waplan firmou com a corré Axter
contrato de prestação de serviços para “...execução de
projeto de urbanização de gleba na forma de loteamento
residencial aberto e sua aprovação junto aos órgãos
municipais, estaduais e federais...” prevendo o item
“4.2” da “CLÁUSULA QUARTA
Do preço e Condições de
Pagamento”
e
os
subitens
“4.2.1”
e
“4.2.2”,
respectivamente,
a
“Transferência
à
CONTRATADA
por
escritura pública na forma da dação em pagamento dos lotes
correspondentes aos 500,00m2 de área de lotes do
loteamento...” e “Os lotes citados no subitem 4.2.1 serão
definidos através de livre escolha da CONTRATADA” (fls.
47/51).
Como
bem
observado na r. sentença, a
certidão a fls. 52, expedida pela Secretaria de Obras da
Prefeitura de Jundiaí, prova que as obrigações da autora
foram cumpridas e o loteamento denominado “Flores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
Paraíso” está regular perante a municipalidade, sem
impugnação da corré Axter, daí porque dúvida não há acerca
da obrigação a ser cumprida, de transmitir à autora os
lotes correspondentes a 500,00m2, na forma do contrato.
Ao opor embargos a corré Axter afirmou que
a autora concordou em receber os lotes 08 e 09 e a metade
do lote 10 do loteamento, para a quitação dos serviços, na
conformidade de “termo de cessão de crédito” (fls.
156/157), mas a autora não compareceu ao Tabelionato para
que fosse solenizada a cessão, o que é corroborado pela
corré Manipuera nos seus embargos (fls. 180/194) e no
documento a fls. 164/165 e 287/288.
A circunstância de não ter sido solenizada
a “cessão de crédito” e a novação não esvazia o crédito da
autora, se executou os serviços contratados.
Volta-se a fundamentar que, na conformidade
do art. 700 e inciso II do novo CPC, cuja redação não é no
essencial diferente da redação do art. 1.102a do CPC
revogado, pode ser ajuizado o procedimento monitório por
aquele que intitular-se credor com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo e aquele que tiver
direito a exigir “a entrega de coisa fungível ou
infungível ou de bem móvel ou imóvel”.
Nesse
contexto,
a
autora
detém
prova
escrita sem eficácia de título executivo, representativa
da obrigação da corré de transferir por escritura pública
na forma de dação em pagamento lotes do loteamento “Flores
do Paraíso”.
A tese de que a corré não cumpriu a
obrigação em virtude da ausência da autora no Tabelionato
de Notas, a fim de ser lavrado instrumento público de
transmissão de lotes, não desobriga, visto que o “termo de
cessão de crédito” não foi finalizado e não desnaturou a
obrigação primitiva da corré Axter em relação aos lotes
que
somam
500,00m2,
subsistindo
em
observância
ao
princípio do “pacta sunt servanda”.
O argumento da corré Axter, declinado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
razões do recurso, de que a transmissão dos lotes à autora
configura obrigação impossível, pelo fato de não ter
condições de custear as despesas, e, consequentemente, de
cumprir a alternativa de pagar à autora o valor
equivalente aos lotes, colide com o declinado nos embargos
ao mandado monitório, de que o inadimplemento deve-se ao
fato de não ter o domínio dos lotes.
Assim, essa corré inova nas razões de
apelação e inviabiliza o conhecimento do recurso nesse
ponto, trazendo à colação “res inter alios” em relação à
pretensão da autora.
Portanto, em relação à corré Axter a r.
sentença é mantida, a cargo da vencida os ônus de
sucumbência, as custas e despesas de reembolso com
atualização monetária desde os desembolsos e os honorários
advocatícios majorados a R$6.000,00 em remuneração ao
trabalho
adicional
(art.
85,
§
11,
do
novo
CPC),
atualizados desde a prolação e com juros de mora desde o
trânsito em julgado.
Em relação à corré Manipuera, há matéria
não pronunciada na r. sentença, relacionada às condições
da ação, cognoscível a qualquer tempo e grau de
jurisdição, na forma do art. 485, inciso VI e § 3o, do CPC
de 2015, antigo art. 267, inciso VI e § 3o, do CPC de
1973.
É que a ação monitória está fundada em
contrato entre a autora e a corré Axter, sem a adesão da
corré Manipuera conforme a r. sentença: “Não há obrigação
exigível por parte da autora em relação à corré Manipuera
, visto que estamos diante de duas relações distintas, uma
estabelecida entre Manipuera e Axter, e outra entre esta e
a autora”.
Por isso, é inequívoca a ilegitimidade “ad
causam” da corré Manipuera para ocupar o polo passivo da
ação monitória. Sendo a proprietária do loteamento, não
pode ser constrangida a pagar serviços a quem não
contratou, seja com a dação de lotes, seja no equivalente
em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11

Assim é que: “A ilegitimidade 'ad causam',
como uma das condições da ação (art. 267, VI, CPC), deve
ser conhecida de ofício (art. 301, § 4o, CPC) e em
qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, § 3o, CPC),
inocorrendo preclusão a respeito” (RSTJ 5/363).
Não é ocioso lembrar, com apoio na lição de
Vicente Greco Filho, que: “A legitimação, para ser
regular, deve verificar-se no pólo ativo e no pólo passivo
da relação processual. O autor deve estar legitimado para
agir em relação ao objeto da demanda e deve ele propô-la
contra o outro pólo da relação jurídica discutida, ou
seja, o réu deve ser aquele que, por força da ordem
jurídica
material,
deve,
adequadamente,
suportar
as
consequências da demanda”.
Portanto, conclui o processualista: "Apesar
de a legitimidade ser examinada no processo e ser uma
condição do exercício da ação, a regra é a de que as
normas definidoras da parte legítima estão no direito
material, porque é ele que define as relações jurídicas
entre os sujeitos de direito, determinando quais os
respectivos titulares. Assim, somente a análise cuidadosa
das relações jurídicas entre os sujeitos, a serem
submetidas ao Judiciário, é que determinará a 'legitimatio
ad causam'. Essa análise via de regra, é simples, desde
que as relações jurídicas também apareçam claras e
simples. Todavia, nem sempre é isso o que acontece. Às
vezes,
as
relações
jurídicas
são
entrelaçadas
ou
complexas, ou, então, podem não estar plenamente definidas
porque os fatos estão obscuramente conhecidos. Nestes
casos, a errada qualificação das relações jurídicas pode
levar a um erro de legitimidade...” (“in” “Direito
Processual Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 6a ed.,
vol. I, págs. 77 e 79, n. 14.1).
Destarte,
proclama-se
a
ilegitimidade
passiva “ad causam” da corré Manipuera, arguida nos
embargos, e, em relação a ela, extingue-se o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
novo estatuto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019422-65.2015.8.26.0309 - Voto
11
A
autora,
em
razão
do
princípio
da
causalidade, responde pelos ônus de sucumbência, as custas
e despesas processuais de reembolso com atualização desde
os desembolsos e os honorários advocatícios majorados a
R$22.000,00 por força do trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, § 11, do novo CPC), atualizados desde a
prolação da r. sentença (maio de 2017) e com juros de
mora, de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado.
Adota-se
o
pedido
alternativo
da
litisconsorte Manipuera, do contrário o arbitramento em
percentual sobre o valor da causa, mesmo o mínimo de 10%
que serviu de base de cálculo para o preparo, significaria
remuneração incompatível com o trabalho realizado e a
pouca complexidade da ilegitimidade que a r. sentença
julgou como se estivesse imbricada com o mérito.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação da corré Axter, com o deferimento
de gratuidade, majorados os honorários advocatícios a
serem pagos à advogada da autora, e dá-se provimento ao
recurso da corré por ilegitimidade “ad causam”, a cargo da
autora os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios
majorados, nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, aos
advogados da corré a R$22.000,00.
CERQUEIRA LEITE
Relator